Tribunal: TJMT
Processo: 1031033-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031033-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA BRITO - CPF: 061.699.831-75 (AGRAVANTE), DIRETOR DETRAN MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança, no qual se buscava a suspensão de ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, sob alegação de infração cometida durante o período de permissão para dirigir. O agravante sustenta não ter sido notificado acerca da instauração do processo administrativo e não ter cometido qualquer infração que justificasse a penalidade. A decisão agravada foi reformada liminarmente, suspendendo os efeitos da cassação até julgamento colegiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, fundamentada em infração supostamente cometida no período da Permissão para Dirigir, pode ocorrer sem a observância do devido processo administrativo, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A probabilidade do direito resta evidenciada quando a decisão administrativa aparenta contrariar normas legais ou princípios constitucionais, especialmente aqueles que asseguram o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos sancionatórios. Enquanto o perigo de dano decorre da manutenção de ato administrativo que restringe o exercício de direito individual de natureza relevante, podendo gerar prejuízos de difícil reparação.

5. Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da medida de urgência, impõe-se a suspensão dos efeitos do ato até o exame definitivo da controvérsia no mandado de segurança originário.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Evidenciada, em juízo preliminar, a plausibilidade da alegação de violação ao devido processo legal em ato administrativo sancionatório, é cabível a suspensão de seus efeitos até o julgamento final da ação mandamental.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1019065-18.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.8.2025, publicado no DJe em 19.8.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL OLIVEIRA BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1080805-40.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que não cometeu nenhuma infração que justificasse a penalidade, bem como que jamais foi notificado acerca da instauração do respectivo processo administrativo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a determinação imediata de suspensão dos efeitos da penalidade.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida no Id. 313774895.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos (Id. 328011881), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL OLIVEIRA BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1080805-40.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

Constata-se dos autos que o agravante manifesta inconformismo diante do indeferimento da tutela de urgência requerida nos autos do mandado de segurança n. 1080805-40.2025.8.11.0041. Dessa forma, o núcleo da controvérsia recursal concentra-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente quanto à existência de probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da manutenção do ato administrativo impugnado.

Pois bem.

O artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro é suficientemente claro ao condicionar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de validade da Permissão para Dirigir (PPD).

Nada obstante, não se pode confundir a mera negativa de expedição de documento – consubstanciada na conversão da PPD em CNH definitiva – com a cassação de habilitação regularmente expedida, a qual ostenta a presunção de atendimento aos requisitos legais. Ao revés, o que se verifica é a revogação de um direito já consolidado, consistente na cassação de habilitação regularmente deferida, que somente pode ser desconstituída mediante a instauração de processo administrativo formal, conduzido em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, verifica-se que o impetrante iniciou regularmente o processo de primeira habilitação, tendo-lhe sido concedida a PPD em 14.8.2019 e, posteriormente, expedida a CNH definitiva em 15.5.2023. Ocorre que a cassação do referido documento, ocorrida em 13.12.2023, ou seja, quase 07 (sete) meses após a expedição da habilitação definitiva, sem a observância do devido processo legal, revela-se em manifesta desconformidade com a orientação consolidada por este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1019065-18.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.8.2025, publicado no DJe em 19.8.2025).
[sem destaque no original].

Outrossim, a consulta ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) não aponta nenhuma infração de trânsito capaz de ensejar a cassação do direito de dirigir, circunstância que somente reforça a irregularidade patente na condução da cassação administrativa do documento.

Destarte, mostra-se inequívoca a presença concomitante da probabilidade do direito, porquanto a decisão proferida pelo juízo singular diverge frontalmente dos entendimentos firmados por este Sodalício, bem como do perigo da demora, haja vista a grave afronta ao ordenamento jurídico e o obstáculo imposto ao exercício de atividade motorizada remunerada.

Por certo, o exame definitivo acerca da legalidade do ato administrativo impugnado e da observância do devido processo legal deverá ocorrer após a apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora, bem como da manifestação do Ministério Público, a quem incumbe zelar pela regularidade do procedimento e pela preservação dos direitos fundamentais eventualmente afetados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para deferir a liminar pleiteada, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, restabelecendo-lhe, de imediato, a plena validade e eficácia do documento, até ulterior decisão no mandado de segurança originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025